Tribunal: TJDFT
Processo: 0713422-55.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0713422-55.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADACTON LUIZ GOMES DE SOUZA APELADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E S P A C H O Nos termos do artigo 99, §2o, do CPC, intime-o apelante para comprovar, no prazo de 10 dias, o alegado estado de hipossuficiência com documentação atual e idônea, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora